Tribunal: TJDFT
Processo: 0729777-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729777-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO SANTIAGO DOS SANTOS, PAULO DOS SANTOS, MARLY DOS SANTOS, MARIO AUGUSTO SARAIVA DE SOUZA, ADRIANA ALBAMONTE MENDES DE SOUZA AGRAVADO: ELISA CELESTE VIEIRA DECISÃO PAULO SANTIAGO DOS SANTOS e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 135457833, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial proposta por ELSA CELESTE VIEIRA, que indeferiu o pedido dos executados de suspensão do leilão judicial do imóvel, nos seguintes termos: “Os executados requerem a suspensão do leilão judicial do imóvel, até o julgamento definitivo dos embargos à execução. Não obstante, a despeito dos argumentos ventilados pelos devedores, os embargos à execução foram julgados improcedentes. Ademais, eventual pedido de efeito suspensivo deve ser formulado perante o relator do recurso. Ademais, nos termos do artigo 1.012, III do CPC, a sentença que julga improcedentes os embargos do executado começa a produzir efeitos logo após a publicação. Posto isso, indefiro o pedido de id. 132120902. À Secretaria para as diligências necessárias à realização do leilão judicial (id. 131302018). Publique-se.” Os agravantes-executados sustentam que não é o caso de se autorizar o encaminhamento imediato do imóvel penhorado para leilão, uma vez que não se tratam de valores incontroversos, considerando que foram ofertados embargos à execução, os quais ainda serão julgados e existe a possibilidade de serem providos, o que leva à necessidade de cautela do Juízo a quo, ante a existência de contenda de questão relativa à inexistência do crédito exequendo. Argumentam que, na hipótese dos embargos à execução serem julgados procedentes, o processo executivo ficará prejudicado, sendo que a alienação do imóvel penhorado, nesse momento processual, trará graves prejuízos aos agravantes-executados. Requerem “a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC, visto que o Agravante corre sérios riscos de sofrer graves prejuízos na Ação de Execução de Títulos Extrajudicial tombada sob o no 0702984-88.2021.8.07.0007, haja vista que o imóvel penhorado está na iminência de ser encaminhado a leilão judicial antes mesmo de serem julgados os Embargos à Execução apresentados pelo Agravante” (id. 39054092). No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de suspensão do leilão judicial. Preparo (id. 39054869). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que, embora os agravantes-executados tenham requerido a “concessão do efeito suspensivo” (id. 39054092), na verdade, buscam a concessão da antecipação da tutela recursal, para deferir o pedido de suspensão do leilão judicial até o trânsito em julgado dos embargos à execução. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que os embargos à execução (0705533-71.2021.8.07.0007) propostos pelos agravante-executados foram rejeitados (id. 117363961, págs. 1/6). Os executados interpuseram apelação (0705533-71.2021.8.07.0007), a qual foi desprovida, sendo que o acórdão possui a seguinte ementa: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. SÓCIO LOCATÁRIO. PESSOA FÍSICA. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DA LOCAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DÉBITOS DE ALUGUÉIS POSTERIORES. ATO INCOMPATÍVEL. I – O contrato de locação de imóvel comercial foi firmado em nome da pessoa física do sócio da academia de ginástica e a sua posterior saída da sociedade, por si só, não configura cessão da locação, art. 13, § 2o, da Lei 8.245/91, notadamente quando após a notificação extrajudicial da locadora foram reconhecidos e pagos débitos de aluguéis pelo locatário, o que representa ato incompatível com a alegação de inexistência de negócio jurídico no período executado. II – Apelação desprovida.” Inconformados, os agravantes-executados interpuseram recurso especial, o qual foi inadmitido pelo Exmo Des. Cruz Macedo, Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Interposto agravo em recurso especial, os autos foram remetidos ao c. STJ para analise do recurso. Assim, constata-se que a r. sentença que rejeitou os embargos à execução foi mantida pelo e. TJDFT, bem como não foi concedido efeito suspensivo, para obstar o prosseguimento da execução. Além disso, o art. 1.012 do CPC dispõe que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. §1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; Desse modo, inexiste base legal para a suspensão da execução. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de setembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora